Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CABIMENTO. “FUMUS BONI IURIS” E PERIGO DE DANO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de ação cautelar inominada criminal com finalidade de obter efeito suspensivo em recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que deferiu, parcialmente, a detração da pena da execução penal em curso.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão diz respeito à concessão de efeito suspensivo no recurso de agravo em execução, para sobrestar a prisão do requerente até seu julgamento, a fim de evitar irreparáveis danos da prisão em regime fechado, enquanto pendente debate que pode ensejar o início do resgate da reprimenda em regime menos severo.
III – Razões de decidir:
3. Esta egrégia Corte de Justiça admite a medida cautelar em matéria criminal a fim de conceder efeito suspensivo a recurso, com base no poder geral de cautela do juiz e por aplicação analógica do Código de Processo Civil (art. 3o, CPP, c/c arts. 300; 932, inc. II; 995, parágrafo único; 1.012, §§ 1o e 4o; 1.019, inc. I, todos do CPC).
4. O recurso de agravo em execução já foi interposto perante o Juízo da Execução Penal, as contrarrazões já foram apresentadas e já houve juízo negativo de retratação, de maneira que está em vias de ser encaminhado a esta segunda instância.
5. O “fumus boni iuris” emerge da discussão acerca do período a ser considerado para fins de detração, uma vez que há judiciosos fundamentos na decisão recorrida, mas também há sólida argumentação da Defesa, a serem enfrentados pelo Colegiado no julgamento do recurso de agravo em execução.
6. O “periculum in mora” mostra-se patente, tendo em vista que o transcurso ordinário da execução penal ensejará a segregação em regime fechado, quando há a possibilidade de futuro provimento de recurso defensivo com a alteração do regime semiaberto (pela detração).
IV. Dispositivo:
7. Ação cautelar inominada criminal procedente.